Tribunal: TJDFT
Processo: 0719138-45.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719138-45.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELAINE CRISTINA CORDEIRO FRANCA APELADO: LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora